Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-86.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003254-86.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material, Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE CORREA DE MOURA - CPF: 207.046.401-63 (AGRAVANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. I. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração ao cargo público, diante da coisa julgada sobre processo administrativo disciplinar já decidido. II. A questão central consiste em saber se há novas nulidades no processo administrativo que ensejem a rediscussão da coisa julgada. III. Constatada a identidade das alegações e a ausência de inovação substancial, prevalece a coisa julgada. IV. Agravo regimental desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a coisa julgada em ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração às funções públicas, proposta pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso, decorrente de exoneração em processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o processo administrativo disciplinar continha nulidades não apreciadas na primeira demanda, e se tais nulidades justificariam nova análise do mérito, mesmo diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há inovação substancial nas alegações da agravante, sendo as questões ora apresentadas idênticas às já decididas anteriormente, fato que impede nova discussão sobre o processo administrativo disciplinar. 4. A sentença anterior transita em julgado, consolidando a legalidade do processo disciplinar, conforme jurisprudência aplicável sobre a segurança jurídica e coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "Não se admite rediscussão de matéria já decidida em processo transitado em julgado, ainda que sob alegação de novos vícios no processo administrativo disciplinar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 848.107/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
MARGARETE CORREA DE MOURA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a

Ação de Nulidade de Ato Jurídico C/C Reintegração às Funções Públicas proposta pela agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em decorrência da coisa julgada.

A agravante, em sua ação originária, busca a anulação do processo administrativo disciplinar que culminou na sua exoneração do cargo público. Sustenta que o procedimento administrativo padece de vícios insanáveis, alegando, especificamente, que a Portaria nº 091/96, que instaurou o referido processo, é genérica e não descreve de forma detalhada os fatos que lhe foram imputados, limitando-se a mencionar
“fatos constantes nos Autos Diversos n.º 01/96/DRH”
, sem, no entanto, especificá-los de forma clara e objetiva.

Tal deficiência, segundo a agravante, impediu o pleno exercício de sua defesa, configurando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a agravante aponta que a comissão processante teria agido com desvio de finalidade, conduzindo o procedimento de forma irregular, sem observar as normas que regem os processos administrativos disciplinares. Assevera, ainda, que houve prejuízo concreto à sua defesa, já que os fatos não foram devidamente esclarecidos e detalhados na fase inicial do procedimento, comprometendo todo o trâmite subsequente.

A decisão de
primeira
instância, no entanto, julgou improcedente o pedido da autora, entendendo que o processo administrativo observou os princípios da legalidade,
contraditório
e ampla defesa, além de ter sido conduzido regularmente pela comissão processante. A sentença ressaltou, ainda, que a portaria de instauração atendeu aos
requisitos
mínimos exigidos pela legislação, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs apelação, reiterando suas alegações de nulidade do processo
administrativo
e requerendo sua reintegração ao cargo público. Entretanto, a apelação foi monocraticamente negada pelo relator, que entendeu que a matéria já foi devidamente analisada e decidida em processo anterior, que transitou em julgado, em que não se verificou qualquer irregularidade no procedimento administrativo.

Diante disso, a recorrente interpôs o presente agravo regimental, insistindo nas alegações de que a portaria foi genérica e que houve desvio de finalidade na atuação da
comissão
processante, o que teria prejudicado sua defesa. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar.

Contrarrazões
do Estado pelo não conhecimento, em razão da não impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 214689675).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Agravo Regimental interposto por
MARGARETE CORREA DE MOURA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a

Ação de Nulidade de Ato Jurídico C/C Reintegração às Funções Públicas proposta pela agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em decorrência da coisa julgada.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do Agravo Regimental, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o agravado, a recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já expostos anteriormente, sem confrontar diretamente a questão da existência de coisa julgada, que foi central para a decisão monocrática.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifico que, embora a agravante tenha reiterado parte dos argumentos já expostos na apelação, ela se insurge de maneira clara contra a decisão que rejeitou o pedido de nulidade do processo administrativo.

Extrai-se das razões recursais que a agravante busca rediscutir o mérito da suposta nulidade do processo administrativo, combatendo a coisa julgada na medida em que afirma que as nulidades suscitadas seriam diversas das alegadas no processo de nº 1014976-30.2016.8.11.0041, já transitado em julgado.

Portanto, tendo a agravante manifestado seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, e o recurso deve ser conhecido para análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Na origem, a recorrente busca a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua exoneração do cargo de auxiliar judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que que o procedimento administrativo foi conduzido de maneira irregular, violando direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sustenta que não foi devidamente citada e que as intimações foram feitas no mesmo dia das audiências, o que impossibilitou sua defesa. Além disso, afirma que não foi acompanhada por um defensor durante as oitivas de testemunhas e que a composição da comissão processante, formada por oficiais da Polícia Militar, não era apropriada para conduzir o procedimento.

Também aponta falhas no relatório final do PAD, argumentando que o documento foi elaborado de forma subjetiva e sem seguir as normas aplicáveis.

Ao analisar a demanda, o juízo singular verificou que
“em 05 de setembro de 2016 a Requerente protocolou ação pelo rito do procedimento comum, onde tramitou perante a 1ª Vara Esp. de Fazenda Pública desta comarca sob o nº
1014976-30.2016.8.11.0041
, objetivando a reintegração em cargo público e nulidade do ato que culminou em sua pena de demissão”
e que o referido processo foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 29/10/2021 (id. 184661179).

Em razão disso, o feito foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Em julgamento monocrático do Recurso de Apelação, a sentença foi mantida, ocasião em que o Relator destacou que esta Corte, no julgamento do Recurso de Apelação nº 1014976-30.2016.8.11.0041, já havia decidido
“pela inexistência de ilegalidade ocorrida no curso do processo administrativo disciplinar, mormente, em relação à composição da Comissão Processante ou desvio de finalidade nas atribuições desta, bem como pela ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa”
(id. 208596162).

A saber:

APELAÇÃO — DEMISSÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — NÃO OCORRÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZENOVE ANOS E OITO MESES REFERENTE À CONDENAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL — ARTIGO 169, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — NÃO VERIFICAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — PORTARIA DE INSTAURAÇÃO — COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE — REGULARIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não transcorrido o prazo da condenação no processo criminal, não se opera a prescrição da pretensão à imposição de sanção disciplinar, a teor do artigo 169, § 2º, Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Não é possível a decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não evidenciado a existência de irregularidade na composição da Comissão Processante, bem como de desvio de finalidade nas atribuições desta, além da ausência de demonstração de qualquer destrato ao devido processo legal.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1014976-30.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de junho de 2020).

Assim, o presente Agravo Regimental busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante e manteve a sentença que reconheceu a coisa julgada na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração às Funções Públicas nº 1003254-86.2022.8.11.0041.

A agravante assevera que as questões suscitadas e enfrentadas na primeira demanda seriam diferentes das discutidas na presente.
Sustenta que, de acordo com o artigo 502 do Código de Processo Civil (CPC), a coisa julgada ocorre apenas quando uma decisão de mérito se torna imutável e indiscutível.

Afirma, entretanto, que nem todos os argumentos relacionados à nulidade do processo
administrativo
foram apreciados, o que caracterizaria uma sentença
"infra petita"
. Nesse sentido, defende que é possível ajuizar uma nova ação para discutir o que não foi abordado anteriormente, conforme o artigo 503, §2º, do CPC, que limita a coisa
julgada
apenas às questões efetivamente decididas no mérito.

Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que não há mais que se discutir a nulidade do processo administrativo originado pela Portaria nº 091/96.

No caso concreto, embora a agravante alegue que as nulidades apontadas nesta ação
seriam
diferentes, nota-se que não há inovação substancial nas argumentações. Em ambas as demandas, o que se busca é a anulação do PAD, sob o argumento de violação aos mesmos princípios constitucionais e de existência de falhas procedimentais. A recorrente apenas reformula os mesmos fundamentos jurídicos, tentando qualificá-los de forma distinta, mas sem trazer novos fatos ou alegações que não tenham sido analisadas no julgamento anterior.

Na
primeira
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (nº 1014976-30.2016.8.11.0041), o juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá destacou na sentença que
“a requerente pretende a anulação do processo administrativo disciplinar, a pretexto de que a comissão sindicante não lhe teria dado oportunidade de defesa, o que se mostra insustentável”
, consignando, ademais, que (id. 12112789 dos autos de nº 1014976-30.2016.8.11.0041):

“Em que pese a requerente ter sustentado que a condução do procedimento administrativo disciplinar violou os princípios do contraditório e da ampla defesa em diversos pontos, não é possível aferir a alegada ilegalidade e/ou irregularidade. O que se vê, claramente, é nítido descontentamento com o conteúdo do resultado final, apenas isso.

À requerente foi oportunizado defesa tanto na fase de instauração da comissão de sindicância, quanto na tramitação efetiva do Processo Administrativo Disciplinar. Logo, o PAD em que a requerente foi submetida não padece de vícios elencados, já que a penalidade de demissão foi apurada de forma regular, com decisão proferida por autoridade competente e em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvado, ainda, que a sanção disciplinar de “demissão” está prevista na legislação vigente.

Ademais, não existe prova de que a opção da autoridade competente tenha exorbitado na aplicação da penalidade, e por essa razão, não cabe intervenção do Poder Judiciário no conteúdo da decisão administrativa, apenas aferir a forma.”

Verifica-se, dessa forma, que as nulidades agora apontadas são as mesmas já debatidas e decididas na ação anterior, ainda que formuladas sob diferentes enfoques. A matéria, portanto, está alcançada pela coisa julgada, não cabendo nova discussão.

Nesse sentido, destaca-se:

[...] RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, “1. A coisa julgada material é elemento central do Estado de Direito, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões judiciais. 2. “Uma vez consolidada a coisa julgada, é vedado às partes rediscutir a matéria decidida, sob pena de violação à segurança jurídica” (STF, RE 848.107/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/09/2020). 3. O reconhecimento da coisa julgada afasta a possibilidade de qualquer nova controvérsia sobre a matéria, sendo vedada sua rediscussão, mesmo em casos onde possam surgir novos argumentos ou fundamentos. 4. Recurso extraordinário improvido. (Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1.212.228/SP; Relator: Ministro Roberto Barroso; Data de Julgamento: 10 de fevereiro de 2023)”. (N.U 1010322-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Ante o
exposto
,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024